Tribunal: TJES
Processo: 5010300-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INCÊNDIO MAJORADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e incêndio majorado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a perda superveniente do fundamento cautelar em razão do cumprimento de medidas protetivas de urgência, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia, o excesso de prazo na formação da culpa e a desproporcionalidade da prisão em relação à provável pena a ser aplicada, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a coexistência entre medidas protetivas de urgência e prisão preventiva implica perda superveniente do fundamento cautelar da segregação; (ii) estabelecer se a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente; (iii) determinar se o tempo de duração da custódia caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva permanece admissível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, nos termos do art. 312 do CPP.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória voltada à proteção da vítima, enquanto a prisão preventiva possui finalidade cautelar endoprocessual, de modo que a coexistência de ambas não implica perda automática do fundamento da custódia.

5. O simples fato de as medidas protetivas estarem sendo observadas em razão da prisão do acusado não afasta os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

6. A narrativa acusatória revela extrema gravidade concreta da conduta, consistente em sucessivas agressões, perseguição da vítima, tentativa de esfaqueamento, golpe com pedra na cabeça e incêndio da residência habitada por familiares, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade.

7. A necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar.

8. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência, especialmente quando não há alteração relevante do quadro fático-processual que justifique modificação da decisão anteriormente proferida.

9. O alegado excesso de prazo não se configura, pois o processo já ultrapassou a fase de pronúncia e possui sessão de julgamento designada, inexistindo demora injustificada na tramitação.

10. A análise da eventual pena futura e do regime inicial de cumprimento demanda juízo prospectivo incompatível com a via estreita do habeas corpus.

11. A gravidade concreta dos fatos imputados demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e prevenir novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A coexistência entre medidas protetivas de urgência e prisão preventiva não implica perda superveniente do fundamento cautelar quando persistem os requisitos autorizadores da segregação.

2. A gravidade concreta da conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher justifica a prisão preventiva para proteção da vítima e garantia da ordem pública.

3. A fundamentação per relationem é válida quando o magistrado incorpora fundamentos de decisões anteriores e inexiste alteração relevante do quadro fático-processual.

4. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente, com réu pronunciado e sessão do Tribunal do Júri já designada.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a intensidade da violência empregada e a periculosidade concreta do agente revelam risco à ordem pública e à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, caput e § 3º, I; CP, arts. 121-A, § 2º, III e V, c/c art. 121, § 2º, IV, art. 14, II, e art. 250, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, Tema Repetitivo nº 1.306; STJ, RHC nº 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010300-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS NASCIMENTO SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INCÊNDIO MAJORADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e incêndio majorado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a perda superveniente do fundamento cautelar em razão do cumprimento de medidas protetivas de urgência, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia, o excesso de prazo na formação da culpa e a desproporcionalidade da prisão em relação à provável pena a ser aplicada, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a coexistência entre medidas protetivas de urgência e prisão preventiva implica perda superveniente do fundamento cautelar da segregação; (ii) estabelecer se a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente; (iii) determinar se o tempo de duração da custódia caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal; (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva permanece admissível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, nos termos do art. 312 do CPP.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória voltada à proteção da vítima, enquanto a prisão preventiva possui finalidade cautelar endoprocessual, de modo que a coexistência de ambas não implica perda automática do fundamento da custódia.

5. O simples fato de as medidas protetivas estarem sendo observadas em razão da prisão do acusado não afasta os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

6. A narrativa acusatória revela extrema gravidade concreta da conduta, consistente em sucessivas agressões, perseguição da vítima, tentativa de esfaqueamento, golpe com pedra na cabeça e incêndio da residência habitada por familiares, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade.

7. A necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar.

8. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência, especialmente quando não há alteração relevante do quadro fático-processual que justifique modificação da decisão anteriormente proferida.

9. O alegado excesso de prazo não se configura, pois o processo já ultrapassou a fase de pronúncia e possui sessão de julgamento designada, inexistindo demora injustificada na tramitação.

10. A análise da eventual pena futura e do regime inicial de cumprimento demanda juízo prospectivo incompatível com a via estreita do habeas corpus.

11. A gravidade concreta dos fatos imputados demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e prevenir novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A coexistência entre medidas protetivas de urgência e prisão preventiva não implica perda superveniente do fundamento cautelar quando persistem os requisitos autorizadores da segregação.

2. A gravidade concreta da conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher justifica a prisão preventiva para proteção da vítima e garantia da ordem pública.

3. A fundamentação per relationem é válida quando o magistrado incorpora fundamentos de decisões anteriores e inexiste alteração relevante do quadro fático-processual.

4. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita regularmente, com réu pronunciado e sessão do Tribunal do Júri já designada.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a intensidade da violência empregada e a periculosidade concreta do agente revelam risco à ordem pública e à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, caput e § 3º, I; CP, arts. 121-A, § 2º, III e V, c/c art. 121, § 2º, IV, art. 14, II, e art. 250, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, Tema Repetitivo nº 1.306; STJ, RHC nº 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS NASCIMENTO SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0000358-20.2025.8.08.0024
.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a perda superveniente do fundamento cautelar, argumentando que a prisão foi decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, contudo, há uma contradição lógica, pois se as medidas foram deferidas simultaneamente e estão sendo cumpridas, a cautelar menos gravosa já se mostra suficiente, evidenciando que a substituição por cautelares alternativas é cabível.

Destacam que inexiste histórico de desobediência ou risco concreto de descumprimento, uma vez que o réu permaneceu ininterruptamente no cárcere desde a imposição das restrições.

Sustentam que não houve fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, salientando que os pronunciamentos judiciais são cópias literais um do outro, limitando-se a usar expressões abstratas sobre a gravidade do crime e o
modus operandi
, sem que houvesse o apontamento de elementos contemporâneos, fáticos e individualizados que justificassem a real necessidade da manutenção da prisão.

Apontam a ocorrência de excesso de prazo imputável exclusivamente ao Estado, já que o paciente se encontra encarcerado há mais de 15 meses e a sessão de julgamento precisou ser adiada para 20 de julho de 2026 devido a um defeito estrutural no sistema de ar-condicionado do fórum e, recentemente, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteou uma nova redesignação do feito.

Defendem que, em caso de uma eventual condenação por tentativa de feminicídio — sopesando a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, o vínculo de trabalho e o redutor da tentativa — a pena final dificilmente ensejaria um regime prisional mais gravoso que o aberto, de modo que a manutenção do cárcere mostra-se desproporcional perante o provável resultado final do processo.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19904301
).

Decisão de ID nº
19913132
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
20057814
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS NASCIMENTO SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000358-20.2025.8.08.0024.

Os impetrantes aduzem, em apertada síntese, a perda superveniente do fundamento cautelar, argumentando que a prisão foi decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, contudo, há uma contradição lógica, pois se as medidas foram deferidas simultaneamente e estão sendo cumpridas, a cautelar menos gravosa já se mostra suficiente, evidenciando que a substituição por cautelares alternativas é cabível.

Destacam que inexiste histórico de desobediência ou risco concreto de descumprimento, uma vez que o réu permaneceu ininterruptamente no cárcere desde a imposição das restrições.

Sustentam que não houve fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, salientando que os pronunciamentos judiciais são cópias literais um do outro, limitando-se a usar expressões abstratas sobre a gravidade do crime e o
modus operandi
, sem que houvesse o apontamento de elementos contemporâneos, fáticos e individualizados que justificassem a real necessidade da manutenção da prisão.

Apontam a ocorrência de excesso de prazo imputável exclusivamente ao Estado, já que o paciente se encontra encarcerado há mais de 15 meses e a sessão de julgamento precisou ser adiada para 20 de julho de 2026 devido a um defeito estrutural no sistema de ar-condicionado do fórum e, recentemente, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteou uma nova redesignação do feito.

Defendem que, em caso de uma eventual condenação por tentativa de feminicídio — sopesando a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, o vínculo de trabalho e o redutor da tentativa — a pena final dificilmente ensejaria um regime prisional mais gravoso que o aberto, de modo que a manutenção do cárcere mostra-se desproporcional perante o provável resultado final do processo.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, sabe-se que a “
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121-A, § 2º, III e V, c/c art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, e no art. 250, § 1º, II, “a”, todos do Código Penal, narrando que, no dia 15/02/2025, no bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, o acusado tentou matar a sua ex-namorada, GIOVANA RANGEL ROMANHA e ateou fogo na residência dela.

Relata a peça acusatória que o casal manteve um relacionamento amoroso por cerca de seis meses, marcado por agressões e ameaças feitas pelo acusado, que não aceitou o término da relação ocorrido um mês antes dos fatos.

No dia do ocorrido, após enviar diversas mensagens ameaçadoras por ciúme, o réu surpreendeu a vítima dentro de casa com socos na cabeça, mas ela conseguiu fugir para a casa de sua mãe, mas foi perseguida pelo agressor, que tentou esfaqueá-la.

O homicídio só não se consumou porque o cachorro da mãe da vítima o atacou e impediu os golpes fatais.

Em seguida, o réu atingiu a cabeça da ofendida com uma grande pedra, fazendo-a desmaiar. Com a vítima desacordada, ele ainda ateou fogo no interior da residência dela, que estava habitada e continha familiares próximos (ascendente e descendente), gerando risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio.

Com efeito, ao contrário do alegado pelos impetrantes, não houve “perda superveniente do fundamento cautelar” simplesmente porque foram deferidas medidas protetivas de forma concomitante à conversão da prisão em flagrante do paciente por ocasião da audiência de custódia.

As medidas protetivas não possuem natureza cautelar, mas sim de tutela inibitória (Tema nº 1.249), as quais devem permanecer em vigor enquanto permanecer a situação de risco à vítima.

Já a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, possuem finalidade endoprocessual.

O fato de as medidas protetivas estarem sendo cumpridas pois o paciente está preso,
per si,
não indica o “esvaziamento” dos pressupostos que levaram à decretação da prisão preventiva, os quais permanecem íntegros, calcados na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente e a necessidade da custódia para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Ora, os crimes, em tese, cometidos pelo paciente se revestem de extrema violência dirigida não só à vítima, mas como a terceiros, considerando que o réu ainda foi acusado de ter ateado fogo na residência onde a ofendida e seus parentes se encontravam.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica
” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/03/2023).

No mesmo sentido, dispõe o art. 312, § 3º, I, do Código de Processo Penal que uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública, é justamente “
o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
”.

Da mesma forma, não há se falar em fundamentação “genérica e inidônea” nas decisões que mantiveram a custódia.

É entendimento assente na jurisprudência do STJ (Tema nº 1.306) acerca da validade da fundamentação “
per relationem”,
sendo possível que o magistrado faça referência à decisões anteriores, sobretudo quando não demonstrada qualquer alteração no quadro fático-processual, tal como no caso em tela.

Já em relação ao alegado excesso de prazo, sabe-se que o “
constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando
a demora for injustificada
, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
” (RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

No caso, o paciente já foi pronunciado e já houve designação de sessão de julgamento para data próxima (16/09/2026), não havendo demora injustificada.

Deve-se destacar, inclusive, a celeridade em que a autoridade coatora tramitou o presente feito, considerando que se trata de procedimento afeto ao Tribunal do Júri e, em menos de 1 (um) ano, houve designação de sessão de julgamento.

Por fim, não se vislumbra “desproporcionalidade em face da dosimetria provável”, considerando que não cabe a esta Corte, em um juízo de prognose, perquirir acerca da futura pena que será fixada, a fim de analisar eventual violação ao princípio da homogeneidade.

De toda sorte, imputa-se ao paciente a prática do crime de feminicídio, cuja
pena mínima
é de 20 (vinte) anos de reclusão, com a incidência de duas qualificadoras - o que pode levar o aumento da pena em 1/3 até a 1/2 - em concurso com o crime de incêndio majorado, cuja pena mínima é de 4 (quatro) anos, de modo que, ainda com a incidência da minorante da tentativa em seu grau máximo, dificilmente lhe será fixado regime inicial diverso do fechado.

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para denegar a Ordem.

É como voto.